Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721451-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE ALVES FERREIRA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 61164929 – autos principais) que, em execução individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar, bem como a prejudicial de prescrição da pretensão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. Defende a ocorrência da prescrição, porquanto não ocorreu a interrupção do prazo com o cumprimento de sentença coletivo por parte do Sindicato. Alega inexigibilidade do título, pois o cumprimento de sentença decorre de obrigação de fazer, e não de pagar (conversão em pecúnia). Acusa excesso de execução, uma vez que não são devidos 20 (vinte) dias de abono, mas apenas 5 (cinco) por exercício. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Em 15 de fevereiro de 2018, quando o Juízo de execução fixou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução, ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJe, por meio de petição organizada e individualizada, onde fosse comprovada a situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono. Logo, o prazo prescricional para execução individual foi interrompido com a execução coletiva e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Conforme ressaltado pela parte exequente, houve a interrupção do prazo prescricional quando o sindicato autor da ação coletiva deu início ao cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar em 25/04/2016, e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Sendo assim, afasto a arguição de prescrição do débito levantada pelo Distrito Federal. (...)” Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, Min. Marco Buzzi, julgado em 2019) Ademais, há possibilidade de conversão em pecúnia, ante o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA 1. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo sindicato. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois ajuizado o cumprimento individual da sentença antes de decorrido o prazo de 2 anos e 6 meses a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 3. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 05 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. 4. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista. 5. Agravo conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1235762, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2020) De resto, não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 07/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR